Tribunal: CARF
Processo: 13971.004654/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.004654/2008-32
ACÓRDÃO
2002-009.235 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHWANKE INDUSTRIA TEXTIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212,
DE
1991,
COM
A
REDAÇÃO
DA
LEI
No
9.876,
DE
1999.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade da
contribuição do art. 22, IV, da Lei n° 8.212, de 1991, dispositivo com a
execução suspensa pela Resolução no 10, de 2016, do Senado Federal.
RICARF. ART. 99.
A decisão no RE no 595.838/SP, proferida pelo STF na sistemática da
repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no julgamento
de Recursos no âmbito do CARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.235 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.004654/2008-32
2
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem auto de infração lavrado contra a recorrente por esta apresentar
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social —_GFIP, com dados não
correspondentes-aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, infringindo o
disposto no art. 32, inciso IV, § 5° da Lei 8.212/91.
Em resumo, os fatos geradores não declarados são relativos aos serviços que lhe
foram prestados por cooperados por intermédio de cooperativa de trabalho, os quais tem
incidência de contribuição previdenciária.
Apresentada impugnação, a DRJ ao apreciá-la assim decidiu:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
AIOA 37.194.338-8 de 11/11/2008.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
É devida a autuação por apresentar GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário sustentando as mesmas
razões que aduzidas na impugnação, quais sejam:
a) Possuía entendimento de que não seria devida a contribuição previdenciária,
dada a sua ilegalidade e/ou inconstitucionalidade, incidente sobre o pagamento
de faturas as cooperativas de trabalho;
b) Que, por conseguinte, não estaria obrigada a prestar as informações relativas
em GFIP;
c) Sustenta que a contribuição previdenciária é objeto da ADIN no 2594-5 e que já
contaria com parecer favorável da PGR.
É o relatório.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.235 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.004654/2008-32
3

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O presente feito trata de lançamento por descumprimento de obrigação acessória e
encontra-se apenso ao processo no 13971.004653/2008-98, em que lançado e discutido o crédito
tributário principal.
Conforme julgado nesta mesma sessão de julgamento (item 44 da pauta), o auto de
infração em que lançado o crédito tributário principal foi anulado com fundamento na Tese 166
firmada pela STF.
Tese:
É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
Considerando a máxima de que o acessório segue o principal, que neste caso foi
totalmente anulado, não deve prevalecer o auto de infração do presente feito.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 68
DF CARF MF
Original